Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS. EMBARGOS DOS AUTORES NÃO CONHECIDOS.
1. Dois embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento da apelação em que se discute irregularidades envolvendo a assembleia geral extraordinária realizada pelo Condomínio Rural Pousada das Andorinhas. 1.1. Nos embargos da parte ré, assevera que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de nulidade da destituição do síndico havida na Ata em razão da inobservância do artigo 1.349 do Código Civil. Aduz que o trecho mencionado no acórdão é relativo ao quórum de convocação da AGE, art. 1.355 do C.C., enquanto o objeto da presente Reconvenção é o quórum da deliberação, do art. 1.349 do C.C., de destituição do Síndico. Pede que seja sanada omissão ou obscuridade quanto aos efeitos da gratuidade deferida, em especial, dado que o pedido antecede a sentença, quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. 1.2. Nos embargos dos autores, os embargantes requerem a provocação das partes das ações em curso para manifestar sobre a possibilidade de conciliação.
2. Dos embargos do réu. 2.1. Não houve a omissão alegada no acórdão, já que o colegiado analisou integralmente o mérito recursal refutando os argumentos que, em tese, poderiam infirmar o resultado do julgamento. 2.2. O decisum foi claro ao dizer que tal pretensão já foi apreciada nos autos da ação declaratória com obrigação de fazer sob o n.o 0700907-27.2021.8.07.0001 e no agravo de instrumento 0701817-57.2021.8.07.0000. 2.3. O processo 0700907-27.2021.8.07.0001, no qual foi proferida a decisão que deu origem ao agravo de instrumento, está em fase de apelação, que foi julgada improcedente em 17/5/2022. Apesar de ainda não ter transitado em julgado, a matéria discutida no agravo de instrumento não é objeto da apelação naqueles autos. 2.4. Ou seja, o objeto da reconvenção já foi decidido em segundo grau de jurisdição, uma nova apreciação ofenderia ao princípio preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC.
3. Da omissão acerca da gratuidade de justiça. 3.1. O benefício da justiça gratuita, quando deferida, é ope legis, ou seja, aplica-se a determinação prevista no §§2o e 3o do artigo 98 do CPC. “Art. 98 (...) § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. §3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”
4 Dos embargos dos autores. 4.1. Do pedido para que seja oportunizada audiência de conciliação. 4.2. A alegação dos autores não pode ser conhecida nessa parte, por se tratar de inovação recursal. 4.3. Além disso, ao acórdão não foi dado oportunidade para apreciar o pedido da embargante, o que pode configurar supressão de instância, caso seja analisada nesta sede recursal.
5. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação dos embargantes com o resultado do decisum. 5.1. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 5.2. Assim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Embargos do réu rejeitados. Embargos dos autores não conhecidos.